Tribunal: TJMT
Processo: 1002599-76.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002599-76.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINEIA RAMOS DE ASSUNCAO - CPF: 744.850.671-49 (APELANTE), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO –
MÉRITO –
REPACTUAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE – NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO
PREVIST
A NA LEI QUE TRATA DOS APOSENTADOS DO INSS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

A limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidades que sejam debitadas diretamente em conta corrente.

Considerando a regularidade da contratação e não havendo a cobrança indevida, não há que se dar azo a pretensão de repetição de indébito e danos morais (N.U 1013333-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002599-76.2018.8.11.0002

APELANTE:

LUCINÉIA RAMOS DE ASSUNÇÃO

APELADA:

CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCINÉIA RAMOS DE ASSUNÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais nº
1002599-76.2018.8.11.0002 – Código 10590816, ajuizada em desfavor de
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou improcedentes os pedidos da autora
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, via de consequência, revogou a tutela antecipada concedida nos autos, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

A apelante alega que a sentença prolatada na origem merece reforma, pois, de acordo com os fatos narrados na exordial, restou demonstrado que o Código de Defesa do Consumidor que rege as relações consumeristas foi totalmente desrespeitado no caso concreto, eis que a parte autora, que é pessoa mais frágil da relação, foi ludibriada a realizar inúmeras renegociações.

Para tanto, afirma que o
modus operandi
utilizado pela apelada é carregado de dolo, pois os valores emprestados, apesar de não serem tão expressivos, veiculam juros exorbitantes, que contrariam totalmente a legislação em vigor.

Afirma que o
próprio juízo de primeiro grau concedeu a tutela antecipada, a fim abster os descontos arbitrários exorbitantes realizados na sua conta corrente, determinando que os descontos deveriam se limitar ao patamar de 30% dos rendimentos, fixando multa diária caso houvesse o descumprimento, contudo, ao analisar o mérito, julgou improcedentes os pedidos, entendendo que ao caso não houve ato ilícito passível de indenização.

Assevera que ficou
caracterizada a má-fé por parte da recorrida que é superior a recorrente, sendo plenamente possível a reforma da decisão singela, principalmente partindo da premissa que a apelante desde o início da demanda é a parte mais vulnerável, razão pela qual deve ser reconhecido o dano moral.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de se determinar a suspensão da cobrança indevida exigida na importância de 50,73% do
contrato de empréstimos nº 0400043695, limitando-a ao teto de 30%, conforme a legislação, além da condenação da apelada em danos morais e da repetição do indébito, bem como o afastamento dos honorários arbitrados.

A requerida/apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso [id.
47040095].

A apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a apelante encontra-se dispensada do recolhimento do preparo, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (id.
47040045
).

A apelada ofertou as contrarrazões arguindo violação ao Princípio da Dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I- os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a apelante insurge-se requerendo a limitação dos descontos em folha de pagamento no percentual de 30% do benefício auferido, pugnando pela revisão dos contratos de empréstimos consignados.

Logo, não há que falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A propósito:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Desta forma, diante da fundamentação supra,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
LUCINÉIA
RAMOS DE ASSUNÇÃO
ajuizou ação revisional de contrato cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais em desfavor de
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, aduzindo, em síntese,
que celebrou alguns empréstimos pessoais com a instituição financeira ora requerida, e para tanto, buscava limitar os descontos a margem de 30% dos seus vencimentos, bem como que fossem revisados os juros aplicados nos contratos.

Em análise do feito,
a sentenciante julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, bem como condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando suspenso pelo prazo de 05 (cinco) anos, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.050/60 e do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se requerendo a suspensão dos descontos e limitação de 30% sobre seus proventos, bem como a revisão do contrato; a condenação da apelada em danos morais e inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem. Malgrados os argumentos expendidos pela apelante, não merece provimento do recurso.

Em análise das circunstâncias fáticas, verifica-se que a parte autora celebrou quatro contratos de empréstimos, conforme se verifica a seguir:

a) Em 18/11/2015 celebrou um contrato de empréstimo pessoal sob o n.º 040400037570 junto a Ré, a ser pago em parcelas mediante débito em sua conta corrente;

b) Em 13/04/2016 celebrou um contrato de empréstimo pessoal sob o n.º 040400039898 junto a Ré, a ser pago em parcelas mediante débito em sua conta corrente;

c) Celebrou um contrato de empréstimo pessoal sob o n.º 041330011810 junto a Ré, a ser pago em parcelas mediante débito em sua conta corrente;

d) Celebrou um contrato de empréstimo pessoal sob o n.º 040400043695 junto a Ré, a ser pago em parcelas mediante débito em sua conta corrente.

Como se observa da inicial, no quarto contrato supramencionado ficou consignado que a reclamada creditaria para a autora o valor de R$ 2
.091,27 (Dois mil e noventa e um reais e vinte e sete centavos), a ser pago em 12 parcelas no montante R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais), ao passo que a apelante aduz que o referido valor está acima dos 30% (trinta por cento), pugnando pela suspensão dos descontos e a limitação ao referido percentual aplicável ao caso.

Ocorre que, em caso de aposentado do INSS,
os descontos relativos ao pagamento de empréstimos, financiamentos, concedidos por instituições financeiras, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, ficam limitados ao percentual de 35% ao valor do benefício, consoante estabelece o artigo 2º, § 2º, I, c/c artigo 6º da Lei nº 10.820/03, cuja redação foi alterada pela Lei nº 13.172/15. Vejamos:

“Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:

[...]

§ 2º No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites:

I – a soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:

a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”

Assim, ao que
se observa dos autos, muito embora a apelante pugna pela limitação dos descontos em 30% dos seus proventos, essa limitação está adstrita aos contratos de empréstimos pessoal descontados em folha de pagamento e não em conta corrente, como sói a hipótese do caso ora analisado.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA.
REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%.

2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos.

3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

– APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO GENÉRICO QUANTO A NULIDADE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – NÃO CONHECIMENTO – ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (SUPERENDIVIDAMENTO) -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE - NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL
– MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - DÉBITOS INCLUÍDOS DENTRO DA MÁRGEM LEGAL -

LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR – CONTRATOS DESPROVIDOS DE VÍCÍOS E LIVREMENTE PACTUADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.

“É defeso à parte apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito. 2. Afinal, o mínimo que se espera do autor é que aponte as supostas ilegalidades em cada contrato, não bastando o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas dos contratos firmados” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 25896/2010 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO )

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado o julgador proferir decisão se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como o valor considerado incontroverso.

Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1230673/MS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/04/2019, DJe 05/04/2019).”

A limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidade que sejam debitadas diretamente em conta-corrente.

De acordo com o Decreto Estadual nº. 691/2016aplicável à espécie, o limite para desconto consignado em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento).

Quando os descontos referentes aos empréstimos consignados na folha de pagamento respeitam a margem legal em percentual, não há que se falar em imposição da limitação prevista na legislação de regência, porquanto o caráter alimentar da verba, bem como pelos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana já foram respeitados.

Considerando a regularidade da contratação e não havendo a cobrança indevida, não há que se dar azo a pretensão de repetição do indébito e de danos morais.”
(N.U 1013333-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

Logo, como bem registrou a sentenciante,
“
não há margem legal ultrapassada, não há qualquer abusividade praticada pela instituição financeira demandada, de modo que também não há qualquer limitação a ser realizada e readequação das parcelas”.

Considerando a regularidade da contratação e não havendo a cobrança indevida, não há que se dar azo a pretensão de repetição de indébito e danos morais.

Desse modo, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, sendo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em face da concessão da justiça gratuita em favor da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020